Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-74.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO instaurada pela Câmara Municipal de Assis para apurar eventuais irregularidades no Departamento de Trânsito.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

2. CPI – Denúncia apresentada por servidora pública municipal comissionada, aludindo à bonificação aos agentes por multa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO instaurada pela Câmara Municipal de Assis para apurar eventuais irregularidades no Departamento de Trânsito.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

2. CPI – Denúncia apresentada por servidora pública municipal comissionada, aludindo à bonificação aos agentes por multa de trânsito lavrada, irregularidades no julgamento das defesas pela JARI, tratamento diferenciado aos despachantes, perseguições sofridas por ela, inclusive com o pagamento de gratificação em troca de seu silêncio, dentre outras acusações – Alegação de desvirtuamento da CPI por ausência de fato determinado e vício no Relatório Final, em virtude da divergência entre os membros da Comissão – Descabimento – O objeto da investigação era amplo, mas não indeterminado – O Relatório Final, no mais, foi aprovado pela maioria dos membros da CPI – Observância dos artigos 98, 109, inciso V, e 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal – Não se vislumbram vícios de ordem formal e material no procedimento investigativo – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004475-74.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUCIANO
SOARES BERGONSO, é apelado CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 2/14
VOTO N.o 31.674
COMARCA: ASSIS
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004475-74.2019.8.26.0047
APELANTE: LUCIANO SOARES BERGONSO
APELADA: CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
Juiz de Primeira Instância: Paulo André Bueno de Camargo
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO instaurada pela Câmara Municipal de Assis para
apurar eventuais irregularidades no Departamento de Trânsito.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência

Preliminar rejeitada.
2. CPI Denúncia apresentada por servidora pública municipal
comissionada, aludindo à bonificação aos agentes por multa de
trânsito lavrada, irregularidades no julgamento das defesas pela
JARI, tratamento diferenciado aos despachantes, perseguições
sofridas por ela, inclusive com o pagamento de gratificação em
troca de seu silêncio, dentre outras acusações Alegação de
desvirtuamento da CPI por ausência de fato determinado e
vício no Relatório Final, em virtude da divergência entre os
membros da Comissão
Descabimento
O objeto da
investigação era amplo, mas não indeterminado O Relatório
Final, no mais, foi aprovado pela maioria dos membros da CPI
Observância dos artigos 98, 109, inciso V, e 110 do
Regimento Interno da Câmara Municipal Não se vislumbram
vícios de ordem formal e material no procedimento
investigativo
Pedido inicial julgado improcedente

Manutenção da sentença Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo promovida
por Luciano Soares Bergonso em face da Câmara Municipal de Assis, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 3/14
qual alega que foi constituída, no dia 11 de julho de 2018, Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a averiguar e apurar irregularidades
junto ao Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Assis, pois
uma ex-servidora comissionada acusou os agentes de trânsito de receberem
a quantia de R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por multa aplicada.
Ela também alegou a existência de irregularidades na JARI, envolvendo,
inclusive, um despachante, além do recebimento de horas extras de forma
equivocada, bem como de gratificação de serviços específicos pagos a
servidores que sequer poderiam estar recebendo. No depoimento da
denunciante na CPI, ocorrido em 12 de julho de 2018, ela não citou o seu
nome, que ocupa o cargo de Secretário Municipal de Governo e
Administração, relatando apenas fatos envolvendo o Departamento de
Trânsito. Não foi alvo de nenhuma investigação, mas seu nome foi
mencionado no relatório final. Com isso, há evidente cerceamento de
defesa. Nos termos do artigo 111, deve prevalecer, como relatório final, o
divergente. O servidor Leonardo Godoy Palma, em seu depoimento,
asseverou que recebia pessoas, inclusive parentes do próprio Presidente da
CPI, pedindo, em nome deste, que multas fossem “quebradas”. Ora, o
artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis é nítido ao
destacar o impedimento do membro que estiver envolvido nas acusações.
No entanto, o Presidente continuou desempenhando as funções. Assim
sendo, o relatório final foi elaborado de forma parcial, visando atingir
interesses próprios e não o interesse público. A CPI foi criada com o
objetivo determinado de apurar eventuais irregularidades no Departamento
de Trânsito do Município de Assis, envolvendo “fábrica de multas”, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 4/14
forma genérica, sem qualquer objetividade para a investigação. O artigo
58, § 3.o, da Constituição Federal autoriza a instalação de CPI para apurar
fato determinado, ou seja, fato concreto, específico e não subjetivo. O
relatório final apresentado pelo Relator, em momento algum, demonstra
conclusão com fatos objetivos e determinados. Na verdade, apresenta
assuntos diversos dos da criação da CPI, tais como o recebimento de
gratificação específica por servidor ocupante de cargo em comissão, a
entrega de documentos por pessoas estranhas ao quadro de pessoal; a
adulteração e irregularidade no anexo de autorização legal para o
recebimento da gratificação do servidor específico; o pagamento indevido
de horas extras; o favorecimento a despachante; a indicação de servidor do
Poder Executivo e irregularidades comissivas e omissivas por parte de
Vereador; as irregularidades comissivas e omissivas do Prefeito; a
concessão de “Cala Boca”; a JARI. Diversos assuntos apontados no
relatório final não possuem qualquer sintonia com a descrição do fato
objetivo determinado para a criação da CPI. Logo, o relatório final viola o
princípio da legalidade e, com isso, a própria Constituição Federal e o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. Seu nome foi
indevidamente envolvido nos fatos. Requer, inclusive em sede de tutela
provisória de urgência, a declaração de nulidade dos atos praticados pela
Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 001/2018 - Processo n.o 002/2018
da Câmara Municipal de Assis/SP, da portaria de instauração da Comissão
Parlamentar de Inquérito e do relatório apresentado pelo Relator João da
Silva Filho. Em caráter subsidiário, pretende que o reconhecimento da
nulidade absoluta se dê apenas em seu nome. Por fim, pleiteia, ainda em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 5/14
sede liminar, a suspensão dos efeitos do relatório final apresentado (fls.
01/22).
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 1.780/1.788).
Pela sucumbência, o autor deverá arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, com fundamento
no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil, no patamar mínimo.
Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração
(fls. 1.791/1.799), os quais restaram rejeitados (fls. 1.809/1.810).
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 1.812/1.827),
alegando, em síntese, que, preliminarmente, houve cerceamento de defesa,
pois postulou a produção de provas, inclusive de expedição de ofício à
Câmara Municipal, mas seu pedido não foi apreciado. No mérito,
demonstrou o desvirtuamento das investigações da Comissão Parlamentar
de Inquérito, devido à ausência de fato determinado. O próprio relatório
apresentado demonstrou inúmeros pontos diferentes do objetivo legal da
investigação. Na sentença, declarou-se a legalidade da investigação quanto
ao fato determinado, mas não houve descrição de qual fato foi investigado
por parte da ré. O artigo 110 do Regimento Interno é explícito ao
mencionar que o relatório final é aquele elaborado pelo relator eleito e
aprovado pela maioria dos membros da comissão existente. No caso dos
autos, isso não ocorreu. Não houve maioria na aprovação do relatório final,
pois, dos cinco membros, três divergiram do relatório apresentado. Ficou
evidente a nulidade do relatório final apresentado pelo Relator eleito, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 6/14
vez que foram concedidos ao Vereador Vinícius Guilherme Simili os
requisitos e benefícios do artigo 111 do Regimento Interno. Requer o
provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença
impugnada para que o pedido inicial seja julgado integralmente
procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 1.833/1.841), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
O autor, na presente demanda, impugna a Comissão
Parlamentar de Inquérito n.o 01/2018, que tramitou perante a Câmara
Municipal de Assis, e postula a declaração de nulidade dos atos praticados
pela aludida CPI, da portaria de instauração e do Relatório Final
apresentado por João da Silva Filho. Em caráter subsidiário, pretende que o
reconhecimento da nulidade absoluta se dê apenas em seu nome.
Primeiramente, é necessário consignar que não prospera a
alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido
realizada prova oral em audiência e não ter havido remessa de ofício à
Câmara Municipal, porquanto essas providências, na hipótese dos autos,
eram desnecessárias.
Assim sendo, o julgamento antecipado da lide era mesmo de
rigor, não havendo, neste aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de
defesa ou de ofensa ao princípio do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 7/14
O Magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a lei
lhe confere o poder de conhecer diretamente do pedido e proferir sentença
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil).
Assim decidiu o Pretório Excelso:
“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos
para embasar o convencimento do magistrado” (RE n.o
101.171-SP, RTJ 115/7879).
No mesmo sentido, citam Theotônio Negrão et alii:
“Em princípio, cabe ao tribunal de segundo grau, sopesando
os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos
no processo, decidir se há ou não necessidade de produzir
prova em audiência. Inexistência de questão federal” (STJ
4.a T., Ag. 2.472-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU
17.9.90).
“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam
de ser provados por documentos, não se justificando a
designação de audiência” (STJ 3.a T., REsp. 1.344, Min.
Eduardo Ribeiro, j. 7.11.89, DJU 4.12.89) (in Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 8/14
Processo Civil e legislação processual em vigor, 44.a ed.
atualizada e reformulada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 454).
Nesse contexto, a remessa de ofício à própria ré e o
depoimento
de
testemunhas
serviriam
unicamente
para
retardar
desnecessariamente o deslinde do feito. Portanto, não há de se cogitar em
cerceamento de defesa.
Afastada tal arguição, resta a análise do mérito recursal.
Segundo se constata dos autos, uma servidora pública
municipal comissionada apresentou denúncia à Câmara Municipal,
aludindo a uma alteração na legislação municipal, a qual permitia que os
agentes de trânsito recebessem uma bonificação por multa lavrada (R$
1,73). Com isso, houve um grande incremento das autuações e,
consequentemente, acréscimo no número de defesas administrativas
apresentadas. Além disso, a denunciante apontou irregularidades no
julgamento das defesas pela JARI, tratamento diferenciado aos
despachantes, perseguições sofridas por ela, que foi transferida de posto de
trabalho e passou a receber gratificação em troca de seu silêncio, entre
outras ocorrências (fls. 262/264 e 278/282).
Em 03 de julho de 2018, foi constituída a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar eventuais irregularidades no
Departamento de Trânsito do Município de Assis, sendo nomeado o
Vereador Carlos Alberto Binato como Presidente e João da Silva Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 9/14
como Relator (fls. 25).
Com efeito, o objeto da investigação, de fato, era amplo, mas
não indeterminado (“apurar eventuais irregularidades no departamento de
trânsito” (fls. 25). Com isso, não há descumprimento do artigo 58 da
Constituição Federal e das regras do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Assis:
Artigo 98 As Comissões Parlamentares de Inquérito destinar-
se-ão a apurar irregularidade sobre fato determinado, que se
inclua na competência municipal (fls. 65).
Mesmo nos casos com alcance mais restrito, não é raro que a
CPI acabe se defrontando com diversos detalhes e peculiaridades, no
decorrer das apurações e coletas de provas, que levam a investigação a um
rumo inicialmente não previsto. Portanto, não há nenhuma irregularidade,
nesse aspecto, no desenvolvimento da Comissão ora sub judice.
Os fatos apontados pela denunciante foram vários e não há
nenhum impedimento de que todos eles fossem investigados pela mesma
CPI.
Na sessão de 13 de dezembro de 2018, foi efetuada a leitura
do relatório, que contou com divergência de alguns quesitos do voto por
parte dos Vereadores Alexandre Cobra C. Nicoliello Vêncio, Roque
Vinícius Isídio Teodoro Dias e Vinícius Guilherme Simili (fls. 133). Com
isso, o Presidente Carlos Alberto Binato designou o Vereador Vinícius

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 10/14
Simili para redigir novo relatório.
No entanto, da leitura do voto divergente, constata-se que,
logo no começo, constam apenas os nomes dos Vereadores Roque Vinícius
Isídio Teodoro Dias e Vinícius Guilherme Simili como contrários a alguns
quesitos do voto do Relator (fls. 188). Ao final, de fato, apenas esses dois
edis componentes da CPI assinam o voto divergente (fls. 220).
Em sessão realizada no dia 21 de dezembro de 2018, os
membros da CPI aprovaram, por maioria, o voto inicial, da lavra do
Relator João da Silva Filho, como sendo o Relatório Final da Comissão.
Nessa oportunidade, assinam o Presidente (Carlos Alberto Binato), o
Relator (João da Silva Filho) e também o membro Alexandre Cobra C.
Nicoliello Vêncio (fls. 221).
Ao que tudo indica, este último Vereador, embora tenha
divergido em parte por ocasião da leitura do relatório inicialmente
apresentado, acabou por curvar-se a ele, uma vez que deixou de alinhar-se,
posteriormente, aos demais divergentes e compactuar com o voto
apresentado pelo Vereador Vinícius Simili.
Logo, não há mácula à regra do Regimento Interno da
Câmara:
Artigo 110 Considera-se Relatório Final o elaborado pelo
Relator eleito, desde que aprovado pela maioria dos membros
da Comissão (fls. 67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 11/14
O Relatório Final, de fato, foi aprovado pela maioria dos
membros da Comissão (fls. 134/187).
Por outro lado, não se desconhece que o Relatório Final
apontou a capitulação das condutas apontadas como irregulares de diversos
servidores públicos e agentes políticos (fls. 180/186). No entanto, como já
esclarecido pelo mencionado artigo 98, a finalidade da CPI é apurar
irregularidade sobre fato determinado, que se inclua na competência
municipal. Em outras palavras, como bem destacou o juízo a quo na
sentença, o propósito dos trabalhos destacados é investigativo e não
punitivo. Tanto isso é verdade que diversas providências foram tomadas ao
final: remessa dos autos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao
GAECO, à Polícia Civil e ao Prefeito Municipal (fls. 186/187).
Quanto ao Ministério Público, há notícia da instauração de
Inquérito Civil para apuração de eventual prática de ato de improbidade
administrativa, “tendo em vista a concessão de gratificação aos agentes
municipais de trânsito atrelada a receita arrecadada com a cobrança de
multas de trânsito” (fls. 560). Outras medidas podem ter se sucedido.
Também há notícias, nos autos, de apreensão de documentos
pela Polícia Civil, o que indica eventual instauração de Inquérito Policial
(fls. 129).
Dessa forma, a despeito da capitulação das condutas
relacionada no Relatório Final, evidentemente, esta não vincula a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 12/14
autoridade policial ou o Ministério Público, que podem, ao término das
investigações que promoveram, compreender de forma diversa.
Esse elemento do Relatório Final também não destoa da regra
do artigo 109 Regimento Interno:
V a sugestão das medidas a serem tomadas, com sua
fundamentação legal e a indicação das autoridades ou pessoas
que tiverem competência para a adoção das providências
reclamadas (fls. 67).
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
Direito administrativo. Anulação de relatório de Comissão
Especial de Inquérito. Inexistência de vícios formais relativos
à instalação da comissão, prorrogação dos trabalhos e
conteúdo do relatório final. Ação julgada improcedente.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001625-25.2015.8.26.0132; Relator
(a): Luís Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador:
4.a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva 3.a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro:
18/04/2017);
ATOS ADMINISTRATIVOS. Mandado de segurança.
Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Ausência
de violação de direito de defesa e de inversão de atos
processuais. Comissão Parlamentar de Inquérito não se
confunde com ação penal Impetrante a quem foi franqueado
amplo acesso e acompanhamento dos trabalhos. Segurança
denegada em 1.o grau Decisão mantida em 2.a instância.
RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 13/14
(TJSP; Apelação Cível 0017619-37.2013.8.26.0664; Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito
Público; Foro de Votuporanga 5.a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 14/05/2015; Data de Registro: 14/05/2015).
Em suma, não se vislumbram vícios de ordem formal e
material no procedimento investigativo aberto pela Câmara Municipal de
Assis, em virtude de eventuais irregularidades cometidas no Departamento
Municipal de Trânsito.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, condena-se o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais, de modo que a verba arbitrada na sentença fica
majorada em 5%.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1004475-74.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO N.o 31.674 - 14/14
...